Tribunal: TJSP
Processo: 0000926-57.2008.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STF – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0000926-57.2008.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido AIRTON MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0000926-57.2008.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: AIRTON MENDES
VOTO No 17997
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU A
APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO
- IRRESIGNAÇÃO DO RÉU IMPERTINÊNCIA JUROS
DE MORA INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA
CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO

INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
VINCULANTE N. 17 DO E. STF PRECEDENTES DESTA
CÂMARA E DO STF DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a decisão copiada a fls. 66/70,
que, na fase executiva de ação acidentária, determinou a aplicação de juros de mora
entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que não incidem juros de mora após a conta de liquidação, uma vez que o período
entre a elaboração da conta e a expedição do precatório faz parte do prazo de isenção
previsto no artigo 100, § 1o, da Constituição Federal e que após a definição dos
valores a serem pagos pela Administração Pública, não há mais atos que sejam de
responsabilidade do ente público, razão pela qual, não há que se falar em mora.
O acórdão de fls. 383/387 não conheceu do recurso
autárquico ante a ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
392/401), os quais foram rejeitados (acórdão de fls. 410/414).
O
INSS
interpôs
Recurso
Extraordinário
(fls.
418/427), bem como Recurso Especial (fls. 429/432), os quais foram
contrarrazoados às fls. 438/446.
Em decisão proferida na data de 19/09/2019, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para afastar a
preliminar de deserção e determinar o exame do recurso do INSS pelo Tribunal de
origem (fls. 499/501).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação acidentária, ora em fase de
cumprimento de sentença, na qual a segurada pretende o recebimento de requisitório
complementar, em razão da incidência de juros moratórios no período que medeia a
aprovação da conta de liquidação e a expedição do precatório.
Nesse contexto, imperioso que se reconheça a
incidência dos juros moratórios desde a apresentação dos cálculos de liquidação até
a requisição ou inscrição do precatório, respeitada a posição divergente.
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de
que “durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição,
não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do
precatório, em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal
subsequente, não há que se falar em cômputo de juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão
devidos caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C.
Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONTA,
ATÉ
A
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA
NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A
PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ
O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER
PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E.
STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao
precatório no período compreendido entre a data da
inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o
término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (realces
acrescidos)
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou
a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Por
conseguinte,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados pela autarquia, mostra-se de rigor o cômputo de juros de mora no
período que medeia a apresentação da conta de liquidação e a expedição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
requisitório.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator